Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. BOA FÉ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. O mesmo normativo constitucional (art. 11 da EC 20/98) que concedeu a autorização para os aposentados que reingressaram no serviço público por meio de concurso anteriormente à edição da referida Emenda Constitucional pudessem acumular proventos com vencimentos, vedou expressamente, na sua segunda parte, a possibilidade de esses mesmos excepcionalizados acumularem aposentadorias e, portanto, proventos.
3. Caracterizada a boa-fé do servidor público e verificado o caráter alimentar da verba reclamada, não há que se falar em repetição dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública.
4. Segurança parcialmente concedida.